Tribunal: STJ
Processo: 2145567-33.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2043112 - SP(2022/0006462-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA
PETIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Segunda petição de embargos de declaração interposta contra acórdão que não
conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a segunda petição de embargos de
declaração pode ser conhecida, considerando a preclusão consumativa decorrente
da oposição dos primeiros embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A interposição de uma segunda petição de embargos de declaração, idêntica à
primeira, configura preclusão consumativa, impedindo o seu conhecimento.
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de dois
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso, em razão do
princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 1.021,
CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54877491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 19:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b271c5b7-7ffe-4168-9a27-48bcc5f4b2fb

STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.757.735/GO,
em
DJEN de
STJ, EDcl na SEC n.
Rel. Min.
29/9/2025,
2/10/2025;
12.236/EX,
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/2/2020,
17/2/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
25/02/2026
03/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA54877491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 19:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b271c5b7-7ffe-4168-9a27-48bcc5f4b2fb

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2043112 - SP(2022/0006462-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA
PETIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Segunda petição de embargos de declaração interposta contra acórdão que não
conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a segunda petição de embargos de
declaração pode ser conhecida, considerando a preclusão consumativa decorrente
da oposição dos primeiros embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A interposição de uma segunda petição de embargos de declaração, idêntica à
primeira, configura preclusão consumativa, impedindo o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA54444499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: a6b5a7c4-fc91-4383-80ea-2faa763808e5

4. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de dois
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso, em razão do
princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 1.021,
CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.757.735/GO,
em
DJEN de
STJ, EDcl na SEC n.
Rel. Min.
29/9/2025,
2/10/2025;
12.236/EX,
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/2/2020,
17/2/2020.
RELATÓRIO
Trata-se da segunda petição de embargos de declaração interposta por Carlos
Roberto da Silva contra acórdão de minha relatoria sintetizada nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu
embargos de divergência devido à ausência de inteiro teor dos acórdãos
paradigmas. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão combatida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC /2015.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno não pode ser conhecido quando a parte não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com
o princípio da dialeticidade e a Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54444499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: a6b5a7c4-fc91-4383-80ea-2faa763808e5

Tese de julgamento: "1. O agravo interno deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A
impugnação genérica ou a ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 1.021,
CPC/2015,
art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 855.681/RS,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
15/4/2016;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
AREsp 705.564/MG,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Paulo de Tarso
25/8/2015;
AREsp 1.040.787/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/5/2018.
Nas razões destes embargos, requer, em síntese (e-STJ fl. 3.525):

b) seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para admitir,
conhecer, e dar provimento aos embargos de declaração rejeitados por esta
colenda Corte Especial.
Impugnação às e-STJ fls. 3.606/3.613
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
Não se deve conhecer da segunda petição de embargos de declaração, em face da
preclusão consumativa advinda da oposição dos primeiros manejados. Vide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, alegando a parte agravante que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de
embargos de declaração e recurso especial pela mesma parte contra a mesma
decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso, em razão
do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.
4. A Súmula 579 do STJ não se aplica ao caso, pois ambos os recursos foram
apresentados pela mesma parte, e não há exceção para a interposição
simultânea de embargos de declaração e recurso especial.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.757.735/GO,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.
Documento eletrônico VDA54444499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: a6b5a7c4-fc91-4383-80ea-2faa763808e5

PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDA
PETIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Segunda petição de embargos de declaração (n.
) cópia da
00027834/2016
primeira petição (n.
). Preclusão consumativa.
00018459/2016
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl na SEC n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
12.236/EX,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
11/2/2020,
17/2/2020.

Ante o exposto, não conheço desta segunda petição de embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54444499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 24/02/2026 18:33:40
Código de Controle do Documento: a6b5a7c4-fc91-4383-80ea-2faa763808e5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.043.112 / SP
Número Registro: 2022/0006462-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00506486720138260506
0050648672013826050620652013
21455673320208260000
506486720138260506 50648672013826050620652013
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ ALVES - SP105549
Documento eletrônico VDA54657726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: 5f458bf3-3fca-4fb5-b770-44fc73da23ab

CARLOS ROBERTO DA SILVA - SP088181
DANIEL SEGATTO DE SOUSA - SP176173
SIMONE CAZARINI FERREIRA - SP252173
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO E OUTRO(S) - RJ138704
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
25/02/2026
03/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: 5f458bf3-3fca-4fb5-b770-44fc73da23ab